Tribunal: TJDFT
Processo: 0734036-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734036-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MIB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de realização de consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib). O agravante afirma não ser possível se falar em restrição ao uso das hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de que o referido entendimento não é adotado pelos Tribunais de Justiça. Alega que o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (e-RIDF) é restrito ao Distrito Federal e que a consulta por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) abrange todo o território nacional e é mais eficaz. Menciona que o indeferimento do requerimento de busca de bens por meio de convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta direitos constitucionais como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução. Explica que o uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) confere celeridade e eficiência às execuções e permite a localização de bens e o registro da indisponibilidade para garantia de patrimônio e não prejuízo de terceiros. Enfatiza ter preenchido todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para justificar a utilização do mencionado sistemas Argumenta que todos os sujeitos do processo devem colaborar e cooperar para que se obtenha uma prestação jurisdicional justa e ágil. Considera que a decisão que nega a pesquisa de bens contraria o princípio da cooperação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40119225 e 40119226). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (Irib) com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. A diligência em questão, apesar de possibilitar o rastreamento de bens, não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), como pretende o agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não se destina à busca de patrimônio expropriável do executado. Precedentes. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1618197, 07099306320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2022, publicado no PJe: 27.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do devedor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1616329, 07214614920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13.9.2022, publicado no PJe: 23.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612379, 07160918920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31.8.2022, publicado no PJe: 13.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator